Tribunal: TJDFT
Processo: 0720503-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720503-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: OSMALIA DA COSTA RODRIGUES, VINICIUS NOBREGA COSTA EXECUTADO: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por OSMALIA DA COSTA RODRIGUES e VINICIUS NOBREGA COSTA contra decisão (Id. 156089843, integrada pela decisão proferida em sede dos embargos declaratórios de Id. 158631378, dos autos no 0735654-37.2020.8.07.0001) que, dentre outras questões, em cumprimento de sentença ajuizado pelos ora agravantes em face de JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e condenou os exequentes agravantes ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução. Em suas razões recursais, os exequentes agravantes alegam que o cumprimento de sentença foi proposto objetivando a cobrança dos honorários advocatícios, com fundamento no artigo 523, §1o, do CPC; bem como a expedição de certidão de crédito em relação ao crédito principal para habilitação em recuperação judicial. Salientam que ao receber o cumprimento de sentença o Juízo a quo determinou o pagamento da quantia integral (crédito principal mais honorários), razão pela qual os exequentes opuseram embargos declaratórios, que foram acolhidos por decisão já preclusa, para determinar a restrição do cumprimento de sentença apenas à cobrança da verba sucumbencial. Sustentam que referida decisão proferida em sede de embargos declaratórios, que determinou o destaque do valor objeto do cumprimento, intimou a empresa executada para se manifestar acerca da certidão de crédito, não para o pagamento de multas e honorários, nem tampouco para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. Aduzem que no curso do cumprimento de sentença cumulado com pedido de expedição de certidão de crédito surgiu um fato novo relevante, qual seja, a ora executada agravada foi excluída da recuperação judicial tornando-se extraconcursais todos os créditos em questão, razão pela qual peticionou nos autos de origem requerendo a exclusão do pedido de expedição de certidão de crédito. Alegam que, não obstante tenha sido proferida decisão determinando a exclusão do referido crédito, no decisum ora recorrido houve o reconhecimento do excesso de execução em relação ao crédito principal e novamente determinada a expedição de certidão de crédito, mesmo com a exclusão da empresa executada da recuperação judicial (decisão extra petita). Sustentam a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo, quais sejam, a plausibilidade do direito, nos termos dos argumentos acima apresentados; e perigo de dano, decorrente do fato de que o capítulo da decisão referente à condenação em honorários advocatícios não está condicionado à preclusão, podendo implicar em prejuízo aos exequentes agravantes. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à parte da decisão que condenou os exequentes agravantes ao pagamento de honorários advocatícios decorrentes do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para que seja confirmada a tutela antecipada recursal requerida, bem como para que seja afastada a análise da impugnação em relação ao crédito principal, pois não foi objeto do cumprimento nos moldes do artigo 523 do CPC, mas tão somente de pedido de expedição de crédito, já excluído do feito por decisão preclusa. Preparo nos Ids. 47128101 e 47128103. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões para o deferimento do efeito suspensivo pretendido pelos exequentes. Compulsando os autos, verifica-se que foi proferida decisão em sede de embargos declaratórios (Id. 106300940 dos autos de origem) restringindo o cumprimento de sentença tão somente ao valor de R$76.645,17, referente aos honorários advocatícios. Na oportunidade, a executada foi intimada para se manifestar sobre o valor que constará na certidão de crédito. Por sua vez, depreende-se da decisão de Id. 146788608 dos autos de origem, que foi deferido o pedido dos exequentes para exclusão do pleito de expedição de certidão de crédito, mantendo-se, contudo, a determinação de realização dos cálculos pela Contadoria considerando o crédito principal e os honorários. Nesse contexto, diante da controvérsia existente acerca da cobrança do crédito principal, bem como diante da possibilidade de práticas de atos desnecessários, em prejuízo às partes e ao Juízo, a concessão de efeito suspensivo à parte da decisão agravada que condenou os exequentes ao pagamento de honorários sobre o excesso de execução, revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à parte da decisão que condenou os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o excesso de execução. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. Ao executado agravado para apresentar resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 26 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora